Tribunal: STF
Processo: RHC 251955
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alan Pereira de Oliveira contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.10.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 903.455, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



     O caso



    2. Consta destes autos que o recorrente, primeiro-tenente da Polícia Militar de São Paulo, e os corréus Pablo Hernandes Russi e Fernando Rodrigo Domingues, ambos soldados da Polícia Militar de São Paulo, “foram denunciados pelo Ministério Público desta Comarca [de Taubaté/SP] como incursos, por três vezes, nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, c/c o art. 29, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 08.02.2017, por volta da 01h32min, na Rua Lycurgo Barbosa Querido, altura do nº 311, Parque Mauá, nesta cidade e comarca, os acusados, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso de agentes e com manifesta intenção de matar, por motivo torpe, valendo-se de recurso que teria dificultado a defesa das vítimas, e visando assegurar a ocultação, impunidade e vantagem de outro crime, efetuaram disparos de arma de fogo contra Felipe Alves da Costa, Luiz Henrique Moreira e Wellington Thomas Frank, provocando-lhes os ferimentos que foram as causas de suas mortes. 



    Segundo a exordial acusatória, a partir da instauração do Inquérito Policial Militar nº 051/319/17-CorregPM, apurou-se que os acusados integravam uma organização criminosa constituída por policiais militares da Força Tática do 5º BPM/I de Taubaté, na qual se destacava a atuação do 1º Ten PM Alan, superior hierárquico da equipe. 



    A referida investigação apontou que policiais militares, dentre eles os acusados Alan, Russi e Domingues, valendo-se de informantes, invadiam locais e abordavam pessoas com o objetivo de se apropriarem de objetos com valor financeiro, lícitos ou ilícitos (drogas, armas, dinheiro em espécie), comercializando-os após a apreensão. 



    Narra a denúncia que, por vezes, os policiais repassavam parte dos entorpecentes e valores apreendidos aos informantes, enquanto a outra parte era dividida entre eles, nada apresentando nas Delegacias de Polícia. Outras vezes, visando conferir legitimidade para a atuação da Força Tática nesta Comarca, apresentavam apenas parte do produto das apreensões. Segundo a acusação, as vítimas também atuavam na engrenagem criminosa, eis que indicavam aos policiais onde poderiam encontrar drogas e armas, e depois, em troca das informações repassadas, recebiam suas partes referentes à divisão das vantagens obtidas. 



    Neste passo, afirma a acusação que, na data dos fatos, buscando auferir maiores lucros com a operação criminosa, além de viabilizar uma ‘queima de arquivo’, o 1º Ten PM Alan, diante de sua ascendência hierárquica, propôs ao Sd PM Fernando Rodrigo Domingues e ao Sd PM Pablo Hernandes Russi, além de outros policiais ainda não identificados, matar as vítimas, tendo a proposta sido aceita por todos. 



    Para concretizar a empreitada criminosa, o acusado Fernando Domingues entrou em contato com as vítimas e marcou um encontro no local dos fatos, onde supostamente se faria a divisão de produtos de ilícitos, dissimulando sua real intenção de matá-las. O 1º Ten Alan também entrou em contato com as vítimas e confirmou a realização do encontro, reforçando a convocação para que os ofendidos comparecessem ao local. 



    Assim, na data apontada, na companhia de outros comparsas ainda não identificados, os acusados dirigiram-se ao local a bordo do veículo Hyundai/Tucson, de cor preta, placas HYZ-5305, sendo certo que, ao se aproximarem do veículo VW/Gol, placas CRB-3101, em que os jovens estavam embarcados, os acusados os surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo, realizados de maneira precisa e direcionados, notadamente, contra as cabeças dos ofendidos, os quais morreram ali mesmo. 



    Segundo a denúncia, a execução do crime foi rápida e os atiradores fugiram do local imediatamente após sua prática, a bordo do veículo Hyundai/Tucson supracitado. Nada obstante, comunicados do triplo homicídio, policiais civis deram início às atividades investigativas visando elucidar o caso em apreço, obtendo imagens de câmeras de segurança, além de outros dados de radares inteligentes posicionados nas vias próximas. A partir destes dados, foi possível constatar o veículo Hyundai/Tucson deixando o local, em fuga, após o ocorrido, identificando-se, através de suas placas, que o automotor estava registrado em nome da genitora do Sd PM Russi. 



    A acusação assevera que os acusados praticaram o crime por motivo torpe, pois teriam ceifado as vidas dos ofendidos por ganância, ambição e cupidez, visando auferir maiores lucros, já que ficariam com todos os objetos apreendidos em ações ilegais, sem repartir o produto do crime. 



    Aduz, ainda, que os acusados se valeram de recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais teriam sido colhidas de surpresa, sem que pudessem esperar os disparos realizados por seus, até então, comparsas”.



    3. Em 15.4.2019, o juízo da Vara do Júri/Infância e Juventude da comarca de Taubaté/SP pronunciou o recorrente e os corréus nos autos da Ação Penal n. 0005397-81.2018.8.26.0625. Em 26.11.2019, eles foram submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, e o Conselho de Sentença decidiu por absolvê-los por negativa de autoria.



    4. Contra essa sentença absolutória, o Ministério Público de São Paulo interpôs a Apelação Criminal n. 0005397-81.2018.8.26.0625, na qual alegou que a decisão do jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Em 31.3.2021, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista julgou a Apelação Criminal n. 0005397-81.2018.8.26.0625 e decidiu pelo seu provimento “para o fim de anular o julgamento e determinar que os réus Alan Pereira de Oliveira e Pablo Hernandes Russi sejam submetidos a novo júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do CPP”. Esse julgado foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa em 30.6.2021.



    5. Contra esse acórdão, a defesa do recorrente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 903.455, no qual alegou que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri em razão do provimento do recurso de apelação criminal da acusação contrariaria o princípio constitucional da soberania dos vereditos.



    Em 11.4.2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 903.455, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem, sob os fundamentos de que a determinação de novo julgamento decorrente de decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos e de que, para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    6. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento em 15.10.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ‘não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos’ (HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 



    2. Agravo regimental desprovido”.



    Esse julgado foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração da defesa em 12.12.2024:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte. 



    2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir que a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual. 



    3. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 



    4. Embargos de declaração rejeitados”.



    7. Na sequência, a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual reitera a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos afastada nas instâncias antecedentes.



    Afirma não terem sido consideradas as provas produzidas pela defesa para se assentar ser a decisão absolutória do Tribunal do Júri contrária à prova dos autos, bem como não ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça analisado, de forma adequada, as alegações da defesa.



    Ressalta ter sido o recorrente absolvido, na Justiça Militar, da acusação de fazer parte da mesma organização criminosa relacionada aos fatos que culminaram no homicídio apurado na ação penal cujo julgamento, no sentido de sua absolvição, pretende seja mantido.



    Assevera que haveria “duas versões a respeito do mesmo fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos”: uma no sentido da autoria, e outra no sentido da negativa dessa autoria, que deveria ser acolhida em razão do princípio constitucional da soberania dos vereditos constante na alínea c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não é o caso dos presentes autos”.



    Estes os pedidos:



    “(...) a) seja ANULADO o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP –, restabelecendo a absolvição decretada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Taubaté;



    b) em caráter subsidiário ao pleito acima, seja ANULADO, de ofício, por violação do contraditório efetivo e da ampla defesa, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP – devendo ser determinado àquele Tribunal que reexamine a manutenção ou não do primeiro julgamento do Tribunal do Júri, à luz do devido cotejo com as provas citadas pela Defesa, entre outras, em especial: ao depoimento da testemunha 'B' (que apontou como Autor do delito um traficante da região) e a sentença absolutória proferida no Juízo Militar em favor do Embargante (processo nº 0000686-51.2018.9.26.0010 (controle nº 83.542/18) [Doc. 05], na qual o este foi absolvido, no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, das imputações relacionadas à integração do mesmo em uma organização criminosa que praticava diversos crimes, incluindo os homicídios do processo em tela objeto do presente writ). 



    c) subsidiariamente aos pleitos acima, seja anulado o acórdão proferido pela 6ª Turma do STJ, pois, presentes flagrantes omissões e contradições fundamentais para a resolução do presente caso”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Ao dar provimento à Apelação Criminal n. 0005397-81.2018.8.26.0625 da acusação, “para o fim de anular o julgamento e determinar que os réus Alan Pereira de Oliveira e Pablo Hernandes Russi sejam submetidos a novo júri, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do CPP”, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça paulista assentou:



    “(...) o Conselho de Sentença, ao absolver os réus, afrontou a prova dos autos.



    A materialidade delitiva dos homicídios encontra-se demonstrada pelos laudos de exames necroscópicos de Luiz Henrique (fls. 88/93), Wellington Thomas (fls. 94/99) e Felipe Alves (fls. 100/105), evidenciada a causa mortis em razão de ferimentos pérfurocontusos, traumatismo crânio-encefálico grave e hemorragia aguda interna traumática, ocasionada por ação vulnerante de agentes pérfuro-contundentes (projéteis de arma de fogo), com identificação de múltiplos alvejamentos nos corpos das vítimas, tendo Luiz Henrique sido atingido por nove disparos, Wellington por seis, e Felipe por oito. 



    Interrogados em Plenário, os réus negaram a autoria, asseverando que não possuíam acordo algum com os ofendidos. Pablo Hernandes confirmou que o veículo captado pelas câmeras de segurança (Hyundai/Tucson, de cor preta) lhe pertence, asseverando que passou pela avenida onde o radar estava posicionado para se deslocar até Tremembé, porém negou ter passado pela rua em que se deram os fatos (fls. 2028). 



    A testemunha protegida ‘Y’ afirmou que já negociara pessoalmente produtos ilícitos com o Tenente Alan, com o policial ‘Aziel’, ‘Naudi’ e o sargento ‘Alcântara’. Quanto aos acusados soldados Russi e Domingues, ao ser exibida as imagens de ambos pelo sistema de videoconferência, os reconheceu e indicou que já esteve diversas vezes com eles e, certa feita, eles o abordaram e, por telefone, acionaram o Tenente Alan, que foi ao seu encontro e tratou pessoalmente. O Tenente Alan era o chefe da equipe e determinava as negociações e era contatado através de um Nextel ou por Whatsapp. Afirmou que indicava aos policiais militares os locais onde poderiam ser encontradas armas e drogas e, em troca, eles garantiam sua liberdade e não prejudicavam o comércio de entorpecentes (fls. 2028). 



    A testemunha protegida ‘859’ disse que conhecia as vítimas, e Felipe lhe contava sobre as negociações ilícitas que fazia com alguns policiais militares. Apesar de não conhecer os acusados pessoalmente, mostradas as imagens dos réus em audiência, através da câmera de videoconferência, identificou o Sd Domingues e o Tenente Alan, os quais já presenciara conversando com o ofendido Felipe, que mantinha mais contato com os agentes, os quais o coagiam para vender drogas e lhes repassar os valores, pressionando-o também para que indicasse locais onde, eventualmente, seriam encontradas drogas e armas. Constantemente Felipe mencionava os nomes do Tenente Alan e dos policiais ‘Aziel ou Oziel’ e ‘Russi’. Soube que da última indicação feita resultou a apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro e armas, tendo as próprias vítimas Felipe e Luiz Henrique lhe contado que, na data dos fatos, iriam se encontrar com o Tenente Alan para ‘pegar a boa’. Por fim, asseverou que os encontros entre Felipe e os policiais eram marcados por mensagens de Whatsapp, e que toda vez que os agentes o abordavam, lhe entregavam um ‘papelzinho’ com um novo número de telefone (fls. 2028). 



    O Delegado de Polícia Horácio Martins de Oliveira Campos esclareceu que compareceu ao local do triplo homicídio, onde se deparou com um veículo com duas vítimas no interior e outra fora. Os disparos efetuados contra as vítimas foram agrupados, acrescentando que apenas pessoas treinadas conseguem efetuar disparos desse tipo. No painel do veículo havia um cabo usb, que supostamente estava conectado a um celular, mas o aparelho não estava no local. Verificou que havia câmeras no local e observou um veículo Tucson, de cor preta, com rodas pretas e vidros filmados. Em pesquisa de radares, constatou a passagem do veículo Tucson, através da placa do veículo e dos radares inteligentes, foi efetuado o mapeamento e, antes do crime, o veículo saiu do bairro Independência, próximo ao batalhão da polícia militar, acessou a Avenida John Kennedy e Nove de Julho e foi até o local em que ocorreu o crime. Verificaram o horário aproximado de meia hora antes e duas após o crime e constataram que nenhum outro veículo Tucson de cor preta passou pelo local naquele horário e dia. Em nova pesquisa foi possível obter uma fotografia do veículo, que estava registrado em nome da genitora de um policial militar. Uma testemunha compareceu à delegacia e relatou que as três vítimas tinham ligação com policiais militares. Elas informavam o local em que havia prática de tráfico de drogas, armas e dinheiro, e então os policias apreendiam o material e se apropriavam de todo ou parte do produto, entregando outra parte aos informantes. Um dia antes do crime, informaram aos policiais que um traficante de alcunha ‘Fio’ estava na posse de drogas, dinheiro e arma, então foi feita a apreensão, mas, como de praxe, nada foi apresentado na delegacia, sendo marcado encontro com as vítimas para repartirem o material apreendido, ocasião em que elas foram assassinadas. Foram feitos mais de vinte disparos contra as vítimas na região da cabeça e, pela experiência policial, entende que se trata de execução (fls. 2028). 



    A testemunha protegida ‘A’ declarou que os ofendidos eram primos e Felipe e Wellington estavam residindo com a depoente. Na data em questão, estava em sua casa quando presenciou Felipe conversando com a testemunha protegida ‘B’, sobre o local onde havia muitas drogas e armas para serem entregues aos policiais. Felipe efetuou uma ligação telefônica e, passados alguns minutos, uma viatura policial passou e a testemunha protegida ‘B’ ingressou no veículo, retornando pouco tempo depois. Naquele mesmo dia, Felipe lhe mostrou mensagens de Whatsapp com o Tenente Alan, que marcava um encontro com os ofendidos, o qual culminou em suas mortes. Durante o velório das vítimas, a testemunha protegida ‘B’ lhe mostrou mensagens de Whatsapp, trocadas com o ofendido Wellington que aguardava a chegada dos policiais e estranhava a demora, momento em que a testemunha protegida ‘B’ disse que havia entrado em contato com o Tenente Alan e este avisou que já estava a caminho. Soube por Felipe que ele era abordado constantemente por policiais, que o ameaçavam para indicar locais onde encontrariam drogas e armas e, em troca, os milicianos davam parte dos produtos ilícitos para Felipe (fls. 668). 



    Rodrigo Elias, Oficial da Corregedoria da Polícia Militar, afirmou que foi instaurado inquérito para apuração de envolvimento de policiais militares com traficantes na cidade de Taubaté, onde estes serviriam como ‘informantes’ dos agentes e, em contrapartida, receberiam parte dos objetos eventualmente apreendidos nas diligências. Segundo o apurado, por indicação do ofendido Felipe, policiais lograram aprender grande quantidade de drogas e dinheiro na residência do traficante ‘Fio’ e, na data em questão, os ofendidos se deslocaram até o local para se encontrarem com o Tenente Alan, onde receberiam parte dos objetos apreendidos. Segundo as investigações, os autores dos homicídios chegaram ao local a bordo de um veículo Hyundai/Tucson, de cor preta, empreendendo fuga logo após a prática delitiva. Tal veículo foi flagrado por câmeras de monitoramento do sistema ‘Detecta’, o que permitiu a identificação de suas placas e, consequentemente, a apuração de que estava registrado em nome da mãe do Sd PM Russi. Diante desta informação, convocou os policiais militares responsáveis pelo controle de acesso do batalhão a prestarem depoimento e o Sd PM André Luiz relatou que, embora não pudesse precisar se o episódio ocorreu na data dos homicídios, presenciou o Sd PM Russi, o Tentente Alan, o Sd PM Domingues e outro agente saindo do quartel a bordo do veículo particular do primeiro (Hyundai/Tucson), retornando algum tempo depois ainda dentro do horário de serviço. Diante das informações do envolvimento dos policiais com o tráfico de entorpecentes, foram realizadas interceptações telefônicas e buscas, sendo encontrado no armário do Sd PM Rodrigues porções de droga, tendo o policial sido preso em flagrante e condenado na Justiça Militar pelo crime de tráfico de entorpecentes (fls. 861). 



    (...) Sabe-se que a decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se baseada em alguma prova existente nos autos, mesmo que fraca ou suspeita. Contudo, no caso em exame, o decreto absolutório apresenta-se dissociado da realidade probatória, impondo-se a anulação do decisum e a consequente submissão dos apelados a novo julgamento”.



    9. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) a decisão do Tribunal de origem adveio do cotejo entre as provas então coligidas, com transcrições de depoimentos. Tais elementos conduziram a Corte a quo a concluir pela anulação do julgamento em plenário de Júri, ao argumento de que, embora tenham provas nos autos em sentido diverso, os jurados não reconheceram a autoria do ora agravante. 



    No meu sentir, a Corte estadual realizou o juízo de convencimento permitido na análise do recurso da acusação, limitando-se a apontar que a dinâmica dos fatos revelou o contrassenso da íntima convicção dos jurados com as provas produzidas ao longo da marcha processual. 



    Vale mencionar que o sistema recursal pátrio, embora vede a alteração da substância do veredicto popular, na mais estrita obediência ao princípio da soberania, permite a recorribilidade da decisão como forma de garantir o duplo grau de jurisdição e o resguardo do princípio do devido processo legal substancial, que se perfaz com a devolução da causa à Corte popular para novo julgamento, e não com um novo julgamento levado a efeito pelo colegiado estadual em substituição ao decisum popular. 



    Assim, o acórdão objurgado não se reveste de nenhuma ilegalidade ou teratologia apta a ensejar a concessão da ordem, afigurando-se condizente com o entendimento desta Corte Superior de que as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença que não sejam coerentes com as provas carreadas aos autos devem ser expungidas do ordenamento jurídico”.



    10. Diferente do alegado no presente recurso, não se comprova contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos verditos na espécie e não há se cogitar de ausência de manifestação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre as alegações da defesa. 



    11. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão objeto da presente impetração apresentou suficiente fundamentação, tendo sido analisadas as alegações da defesa.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART.  93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.467.149-AgR, de minha relatoria, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, INÉPCIA, ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de a Constituição da República exigir, no art. 93, inc. IX, que a decisão judicial seja fundamentada, não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas, no julgado, as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes” (HC n. 126.022-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe 19.8.2015).



    12. Na espécie vertente, o Tribunal estadual assentou a discrepância entre a decisão do conselho de sentença e o conjunto probatório do processo na origem, em especial a prova testemunhal produzida no curso da ação penal, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.186-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO QUE SE MOSTROU CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.970-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2021). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. (…)



    4. A soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal. 



    5. Inocorrência de excesso de linguagem no acórdão da Corte Estadual que determinou a realização de novo Júri com a motivação imposta às decisões judiciais pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 124.554, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.12.2014).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NA HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 796.846-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 27.5.2014).



    No mesmo sentido são os julgados: RHC n. 118.656, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.3.2014; HC n. 118.341, Relator o Ministro Luz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2014; RHC n. 118.249, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.2.2014; e HC n. 113.627, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.4.2013.



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.593-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na l